Tribunal: CARF
Processo: 11516.003448/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003448/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.559 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
ANTONIO FERNANDO BARRETO MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar todas as glosas a titulo de
dedução indevida de despesas médicas relativas ao ano calendário 2005 e no sentido de afastar
parcialmente as glosas ao mesmo título relativas ao ano calendário 2006, no valor de
R$5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003448/2009-38
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003448/2009-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 116 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 90 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, procedente em parte Impugnações do contribuinte apresentadas diante de
Notificações de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, relativamente aos
anos-calendário 2005/2006, exercícios 2006/2007, em razão da glosa de diversas deduções
indevidas de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte em suas declarações de rendimentos.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio das Notificações de Lançamento de fls. 27 a 30 e 50 a 53, foram efetuados
lançamentos de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, código 2904, nos
valores de R$ 10.137,89 e R$ 8.102,72, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos
juros de mora, relativos aos anos-calendário de 2005 e 2006, respectivamente.
Conforme demonstrativos da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal contidos nos
feitos, os lançamentos são decorrentes de dedução indevida de despesas médicas, nos
valores totais de R$ 36.865,06 (ano-calendário 2005) e R$ 29.464,43, uma vez que o
contribuinte, regularmente intimado a comprovar a regularidade das deduções
efetuadas, não atendeu às intimações.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou as impugnações de fls. 2 e
31, acompanhadas dos documentos juntados às fls. 6 a 26 e 33 a 49, onde, em síntese,
alega que tem como comprovar documentalmente a regularidade das deduções relativas
às despesas médicas glosadas.
Após a juntada das supracitadas petições impugnatórias, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Florianópolis (SC), efetuou o procedimento revisional previsto no art. 6o-A
da IN RFB n.o 958, de 2009, inserido pela IN RFB n.o 1.061, de 2010, e em sede do qual
foi lavrado o Termo Circunstanciado de fls. 81 e 83, mantendo em parte a exigência
fiscal, sob os fundamentos seguintes:
Exercício 2006/Ano-calendário 2005
Ressalte-se, de pronto, que, em relação ao ano-calendário 2005, do montante das
despesas médicas declaradas deve-se restabelecer apenas a dedução da importância de
R$ 4.465,06, referente aos valores pagos à psicóloga Lúcia Leão (fl. 26), ao odontólogo
Sérgio Cardoso de Almeida (fls. 18/19), ao médico João Jorge Leite (fl. 18) e ao plano
de saúde UNIMED Florianópolis (fl. 6).
Já em relação às despesas médicas a que se referem os recibos emitidos em nome do
odontólogo Rodrigo Granato (R$ 5.000,00), do odontólogo Jonathas Daniel Paggi
Claus (R$ 8.000,00), do médico Christiano M. Paggi Claus (R$ 7.000,00), da psicóloga
Susana F. L. Rauen (R$ 8.000,00) e do médico Francisco da Costa Baptista Neto (R$
4.400,00), à vista dos elementos constitutivos dos autos e dos sistemas informatizados
da RFB, várias evidências apontam para a desconsideração delas, a saber:
(a) pelas DIRPF dos exercícios 2006 e 2007 (fls. 60/63 e 65/68), o contribuinte declara
que pagou a seis profissionais da área de saúde o importe de R$ 59.800,00;
(b) o recibo de R$ 5.000,00 (fl. 26), emitido por Rodrigo Granato, e os emitidos por
Jonathas Daniel Paggi Claus, no montante de R$ 8.000,00 (fls. 21/23), não preenchem
as formalidades exigidas em lei, pois que, além de especificar o endereço e o serviço
prestado, o nome e a inscrição no CPF do profissional, deve estar consignada a
habilitação do prestador do serviço, por meio da respectiva inscrição no órgão
fiscalizador da profissão exercida (no caso, CRO);
(c) o odontólogo Jonathas Daniel Paggi Claus e o médico Christiano M. Paggi Claus
residiam, à época, no mesmo endereço, em Francisco Beltrão/PR, e o odontólogo
Rodrigo Granato, em Curitiba/PR;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003448/2009-38

(d) pelos recibos apresentados em nome da psicóloga Susana F. L. Rauen (fls. 19/21),
trata-se de sessões de psicoterapia familiar, no entanto, não estão discriminados os
pacientes, além do que o contribuinte não relaciona nenhum dependente em sua
DIRPF;
(e) pelos recibos emitidos em nome do médico Francisco da Costa Baptista Neto (fls.
7/18), no período de julho a dezembro, o contribuinte teria realizado pelo menos 3
consultas médicas mensais, resultando um total 21.
Exercício 2007/Ano-calendário 2006
Já em relação ao ano-calendário 2006, do montante das despesas médicas declaradas
deve-se restabelecer apenas a dedução da importância de R$ 2.064,43, referente aos
valores pagos ao odontólogo Sérgio Cardoso de Almeida (fl. 40) e ao plano de saúde
UNIMED Florianópolis (fl. 33).
Aqui, tal como no ano-calendário anterior, várias evidências apontam para a
desconsideração das despesas médicas a que se referem os recibos emitidos em nome
da psicóloga Susana F. L. Rauen (R$ 15.000,00), do residente Felipe Baires Campos
(R$ 10.000,00) e do médico Francisco da Costa Baptista Neto (R$ 2.400,00), a saber:
(a) pelas DIRPF dos exercícios 2006 e 2007 (fls. 60/63 e 65/68), o contribuinte declara
que pagou a seis profissionais da área de saúde o importe de R$ 59.800,00;
(b) pelos recibos apresentados em nome da psicóloga Susana F. L. Rauen (fls. 45/49),
trata-se de sessões de psicoterapia familiar, no entanto, não estão discriminados os
pacientes, além do que o contribuinte não relaciona nenhum dependente em sua
DIRPF;
(c) além dos recibos emitidos em nome de Felipe Baires Campos (fls. 41/42)
totalizarem R$ 5.000,00, ou seja, 50% do valor declarado, infere-se que o profissional
fazia residência no Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-
Facial, à época;
(d) pelos recibos emitidos em nome do médico Francisco da Costa Baptista Neto (fls.
34/40), no período de janeiro a março, o contribuinte teria realizado 11 consultas
médicas.
Nessas circunstâncias, revelam-se PROCEDENTES EM PARTE os lançamentos
constantes das indigitadas Notificações de Lançamento, conforme demonstrado a
seguir.
3. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS VALORES APURADOS APÓS A REVISÃO
Exercício 2006/Ano-calendário 2005
Valores em Reais
(1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados (fl. 29) ................. 131.189,92
(2) Total das Deduções Declaradas (fl. 29) ........................................... 77.486,37
(3) Glosa de Deduções Indevidas (36.865,06 – 4.465,06) ..................... 32.400,00
(4) Base de Cálculo Apurada ((1) – (2) + (3))........................................ 86.103,55
(5) Imposto Apurado após Alterações (tabela progressiva)................... 18.094,28
(6) Total de Imposto Pago Declarado (fl. 29) .......................................... 6.572,23
(7) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações ((5) – (6))........ 11.522,05
(8) Saldo do Imposto a Pagar Declarado (fl. 29)...................................... 2.612,04
(9) Imposto já Restituído (fl. 29) ......................................................................0,00
(10) Imposto Suplementar ((7) – (8))........................................................ 8.910,01
Exercício 2007/Ano-calendário 2006
Valores em Reais
(1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados (fl. 52)................... 145.486,27
(2) Total das Deduções Declaradas (fl. 52)............................................. 76.818,77
(3) Glosa de Deduções Indevidas (29.464,43 – 2.064,43)....................... 27.400,00
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003448/2009-38

(4) Base de Cálculo Apurada ((1) – (2) + (3))......................................... 96.067,50
(5) Imposto Apurado após Alterações (tabela progressiva).................... 20.424,85
(6) Total de Imposto Pago Declarado (fl. 52)........................................... 9.673,18
(7) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações ((5) – (6))....... 10.751,67
(8) Saldo do Imposto a Pagar Declarado (fl. 52)..................................... 3.216,65
(9) Imposto já Restituído (fl. 52)..................................................................... 0,00
(10) Imposto Suplementar ((7) – (8))....................................................... 7.535,02
CONCLUSÃO
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o art. 6o-A da
IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB no 1.061, de 4
de agosto de 2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, concluindo-se pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos lançamentos
constantes das Notificações de Lançamento de fls. 27/28 e 50/51.
Cientificado do Despacho Decisório (fl. 84) que, arrimado no mencionado termo
circunstanciado, manteve em parte os lançamentos em tela ao cabo do procedimento
revisional, o contribuinte não se manifestou.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2014 (e-fl. 109), o sujeito
passivo interpôs, em 29/05/2014 (e-fls. 116), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$20.000,00 para o ano calendário 2005 e de R$10.000,00 para o ano calendário
2006.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente o VOTO
VENCIDO da decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003448/2009-38

...
Dedução de Despesas Médicas
No que se refere à dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos, importa
transcrever o art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. ....
Logo, à vista da disposição contida no inciso III do § 1o do art. 80 do Decreto n.o 3000,
de 1999, verifica-se que os requisitos regulamentares a serem preenchidos pelos
comprovantes de pagamento não incluem o número de inscrição no órgão fiscalizador
da profissão exercida pelo emitente do recibo, mas tão somente a indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.
No caso dos autos, portanto, entendo que devem ser restabelecidas as deduções das
despesas médicas, relativas ao ano-calendário de 2005, fundadas nos comprovantes
emitidos por Rodrigo Granato (fl. 26), no valor de R$ 5.000,00, e por Jonathas
Daniel Paggi Claus (fls. 21 a 23), no valor de R$ 8.000,00. (ora grifado)
Os recibos emitidos pelo médico Christiano M. Paggi Claus, no valor de R$ 7.000,00
(fls. 24 e 25) não indicam o endereço do emitente, porém, consta dos autos que a
própria fiscalização conseguiu identificar o endereço onde residia referido médico, pois
consignou no Termo Circunstanciado de fl. 81, que “o odontólogo Jonathas Daniel
Paggi Claus e o médico Christiano M. Paggi Claus residiam, à época, no mesmo
endereço, em Francisco Beltrão/PR”.
Ora, o fato de os profissionais prestadores de serviços médicos ou odontológicos
residirem em cidade diferente da cidade do paciente pode até ensejar que o Fisco
aprofunde as investigações acerca da idoneidade do comprovante de despesas
apresentado pelo contribuinte (que reside em Florianópolis), mas não tem o condão de
inquiná-lo, de plano, de inidôneo, pois nada impede que o profissional eventualmente
preste atendimento em outra cidade, que não a de sua residência, ou que more com um
parente que tenha prestado serviços odontológicos ao mesmo paciente.
Veja-se que em virtude da particularidade do procedimento revisional previsto no art.
6o-A da IN RFB n.o 958, de 2009, é dada à autoridade lançadora a competência de
revisar o lançamento, apresentando, para tanto, fatos ou razões posteriormente trazidos
ao processo, porém não consta dos autos que o contribuinte tenha sido intimado para
que apresentasse outros documentos que elucidassem a dúvida da fiscalização, tais
como receituários médicos, exames clínicos ou radiológicos, cheques nominativos,
extratos bancários para eventual comprovação do efetivo pagamento constante dos
recibos, etc.
Em razão disso, considero que a dedução das despesas médicas, relativas ao ano-
calendário de 2005, fundadas nos recibos emitidos por Christiano M. Paggi Claus, no
valor de R$ 7.000,00, devem ser restabelecidas. (ora grifado)
Da mesma forma, a quantidade de consultas feitas a um mesmo profissional, em um
determinado ano-calendário, pode até ensejar que o Fisco aprofunde as investigações
acerca da idoneidade dos comprovantes de despesas apresentados pelo contribuinte, mas
não tem o condão de inquiná-los, de plano, de inidôneos. Em razão disso, considero que
as deduções das despesas médicas, relativas aos anos-calendário de 2005 e 2006,
fundadas nos recibos emitidos por Francisco da Costa Baptista Neto (fls. 7 a 18 e 34 a
40), nos valores de R$ 4.400,00 (AC 2005) e R$ 2.400,00 (AC 2006), devem ser
restabelecidas.
Relativamente aos recibos emitidos (fls. 41 e 42) por Felipe Baires Campos, em 2006,
no montante de R$ 10.000,00, é bem de ver que a fiscalização manteve a glosa integral
da referida dedução apenas por inferir que, à época da emissão dos recibos, o
profissional que os emitiu fazia residência no Colégio Brasileiro de Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, uma vez que o carimbo do profissional aposto no
recibo o identifica como “Resid. CTBMF”. (ora grifado)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003448/2009-38

A fiscalização, porém, não aprofundou as investigações acerca da idoneidade dos
comprovantes de despesas apresentados pelo contribuinte, eis que deixou de intimar o
profissional ou o contribuinte para que prestasse esclarecimentos, nem tampouco juntou
aos autos prova de que o emitente dos recibos, à época de sua emissão, não estaria apto
a prestar tratamento odontológico e receber a respectiva remuneração, desatendendo,
assim, o preceito basilar que, veiculado nos termos do art. 9o do Decreto n.o 70.235, de
1972, na redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, determina ipsis litteris:
Art. 9.o. A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Neste quadro, havendo o contribuinte deduzido a quantia de R$ 10.000,00, considero
que deve ser restabelecida a dedução da despesa médica até o montante da quantia
comprovada, isto é, no valor R$ 5.000,00, visto que, a meu ver, não restou
comprovada pela fiscalização a inidoneidade dos recibos apresentados.(ora grifado)
Quanto aos recibos emitidos pela psicóloga Susana F. L. Rauen (fls. 19 a 21 e 45 a 49),
nos anos-calendário de 2005 e 2006, entendo que não pode prosperar a glosa das
deduções, eis que realizada pela fiscalização apenas com fundamento no fato de que tais
recibos se referem a sessões de psicoterapia familiar, realizadas em período em que o
contribuinte não declarou dependentes.
A meu sentir, o fato de os recibos não discriminarem o paciente tratado nas aludidas
sessões de psicoterapia não afasta a presunção de que o beneficiário do tratamento tenha
sido o próprio contribuinte, presunção esta que deve prevalecer mesmo ante a falta de
indicação do beneficiário do tratamento no recibo, a teor da Solução de Consulta Interna
Cosit n.o 23, de 2013, segundo a qual “na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação
do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades”.
De outro lado, tampouco se pode afastar a hipótese de que, em se tratando de
psicoterapia familiar, apenas um membro da família seja, a rigor, o objeto do
tratamento, ainda que os demais familiares participem dessas sessões, desempenhando,
nessa hipótese, mera função de apoio.
A fiscalização, porém, não aprofundou as investigações acerca da idoneidade dos
comprovantes de despesas apresentados pelo contribuinte, eis que deixou de intimar o
profissional ou o contribuinte para que prestasse esclarecimentos, nem tampouco juntou
aos autos prova de que o tratamento psicoterápico a que se referem os recibos contou
com a participação de outras pessoas na condição de pacientes, que não o contribuinte
ou mesmo além deste, desatendendo, assim, o preceito basilar que, veiculado nos termos
do art. 9o do Decreto n.o 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009,
determina ipsis litteris:
...
Efeitos da Decisão
...
Exercício 2007/Ano-calendário 2006
Valores em Reais
(1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados (fl. 52)................... 145.486,27
(2) Total das Deduções Declaradas (fl. 52)............................................. 76.818,77
(3) Glosa de Deduções Indevidas.............................................................. 5.000,00
(4) Base de Cálculo Apurada ((1) – (2) + (3))......................................... 73.667,50
(5) Imposto Apurado após Alterações (tabela progressiva).................... 14,264,75
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003448/2009-38

(6) Total de Imposto Pago Declarado (fl. 52)........................................... 9.673,18
(7) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações ((5) – (6))......... 4.591,67
(8) Saldo do Imposto a Pagar Declarado (fl. 52)..................................... 3.216,65
(9) Imposto já Restituído (fl. 52)..................................................................... 0,00
(10) Imposto Suplementar ((7) – (8))........................................... 1.375,02
Em face do exposto, no que concerne à espécie litigiosa, VOTO PELA
IMPROCEDÊNCIA do lançamento constante da notificação de fls. 27 a 30,
exonerando a exigência de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, código
2904, no valor de R$ 10.137,89, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de
mora, relativamente ao ano-calendário de 2005, e VOTO PELA PROCEDÊNCIA
EM PARTE do lançamento constante da notificação de fls. 50 a 53, mantendo em parte
a exigência do Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, código 2904,
consistente no valor de R$ 1.375,02, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de
mora, relativamente ao ano-calendário de 2006.
...
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento parcial da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastar todas as glosas a titulo de dedução indevida de despesas médicas relativas ao ano
calendário 2005 e no sentido de afastar parcialmente as glosas ao mesmo título relativas ao ano
calendário 2006, no valor de R$5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 132
DF CARF MF
Original